Tribunal: STF
Processo: RE 1401277
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.